Tribunal: TJDFT
Processo: 0737687-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737687-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS,CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA E FECHADA. PREVI. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 291/STJ. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO DE CRÉDITO A FAVOR DO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de justiça, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, é de 5 (cinco anos) o prazo de prescrição para cobrança de eventuais diferenças decorrentes de parcelas devolvidas ao beneficiário de previdência privada. 2. Os valores alocados ao fundo comum obtido pelo plano de benefícios gerido pelas entidades de previdência complementar fechada pertencem aos participantes e beneficiários do plano. 2. Embora obrigados a cobrir, na proporção de sua contribuição, os resultados deficitários, os patrocinadores não têm direito à distribuição do resultado superavitário do triênio previsto no art. 20 da Lei Complementar n. 109/2008 (Acórdão n. 1052766). 3. Apelação conhecida e provida. Maioria. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, entendendo que as pretensões exordias encontram-se fulminadas pela prescrição; c) artigos 5o, 19, 20, §§ 1o, 2o e 3o, 21, e 74, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que as reservas, diferentemente das contribuições, não possuem direcionamento absoluto, devendo ser respeitadas as especificidades previstas no plano infraconstitucional complementar, a teor do artigo 19 da LC 109/2001. Afirma que o superávit forma, inicialmente a reserva de contingência, esta sim destinada à garantia dos benefícios previdenciários. Aduz que deve ser assegurada a proporcionalidade entre as contribuições de patrocinadores e participantes, e que devem, portanto, receber tratamento proporcional, em caso de redução dessas contribuições. Expõe sobre o entendimento consolidado no enunciado 190 da Súmula do STJ. Articula o total equívoco do acordão recorrido ao atribuir, única e exclusivamente, aos participantes a possibilidade de resgatar a totalidade da reserva, vedando a devolução da contribuição patronal. Assim, pede seja restabelecida a sentença, julgando-se improcedente o pedido de reversão, ao ora recorrido, do superávit (BET) destinado ao banco patrocinador; d) artigos 187, 884, ambos do Código Civil, e 17 da Lei Complementar 109/2001, defendendo a vedação ao enriquecimento sem causa. Ressalta que o acórdão combatido promoveu, no caso em tela, o enriquecimento do recorrido às custas do banco, enquanto patrocinador do plano de previdência, sem que tenha havido uma justificativa desse enriquecimento. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, 19, 20, §§ 1o, 2o e 3o, 21, e 74, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028